Tribunal: TJES
Processo: 5001236-43.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-43.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENIRA BINOW MILER
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001236-43.2024.8.08.0039.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CENIRA BINOW MILER.

RECORRIDO:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CENIRA BINOW MILER contra sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade dos descontos realizados pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e condenado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que os atos praticados pelo recorrido configuram dano moral
in re ipsa
, independendo de comprovação, desta forma, requer a reforma da sentença.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

4.

Adentrando ao mérito, destaca-se que restou incontroversa a relação consumerista entre as partes, bem como a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, conforme já reconhecido pelo Juízo de origem.

5.

A controvérsia cinge-se à configuração ou não de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

6.

Outrossim, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...] Não restou comprovado nos autos o desvio produtivo, consistente na “desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.”

Logo, entendo que as medidas realizadas pelo consumidor, mesmo que custosas não geraram perda de tempo demasiada a gerar compensação por danos morais.

Com relação a cobrança indevida, o STJ em reiterados julgados já entendeu pelo descabimento da indenização por danos morais quando desta conduta não decorre outro dano como, por exemplo, apontamento do nome nos serviços de crédito. [...]

[...]
Aplico no caso a razão de decidir de um enunciado revogado pelo TJRJ perfeitamente aplicável a hipótese dos autos. Nos termos da súmula 75 do Tribunal “O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.

“

A conduta da requerida, apesar de não ser medida correta, não gerou ofensa a dignidade da autora
. [...]
grifei

7.

Pois bem. Em que pese haver posicionamentos divergentes nas Turmas, de fato, o colega sentenciante justificou a adesão ao atual posicionamento do STJ, em alguns de seus julgados, notadamente aplicando a regra de que o dano moral, na espécie, não decorre do fato em si. Ademais, a dobra já acarreta punição ao recorrido, não se justificando a condenação pretendida pelo suposto dano imaterial.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

12.
Condeno a recorrente em custas e
honorários fixados, por apreciação equitativa, em R$ 200,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)